Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO PARA DEFESA. EM DOBRO. CONTAGEM. JUNTADA AOS AUTOS. REQUERIMENTO DE VISTA. FORA DO PRAZO DE 15 DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a revelia e julgou procedente a pretensão autoral.
2. Nos termos do art. 231 do CPC, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o prazo em dobro previsto em lei para a Defensoria Pública apresentar contestação em favor da parte por ela assistida deve se iniciar a partir da juntada aos autos do mandado de citação.
3. Diante da inexistência de ressalvas na lei, é desnecessário que a Defensoria Pública compareça aos autos dentro do prazo ordinário para defesa para se habilitar nos autos e requerer a concessão do prazo em dobro.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.